Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716559-90.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ISRAEL CLEMENTINO DA SILVA, CLAYLTON ALVES DE SOUSA, ARLAN GOTRIM DOS SANTOS APELADO: ISRAEL CLEMENTINO DA SILVA, CLAYLTON ALVES DE SOUSA, ARLAN GOTRIM DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública, para que apresente as razões de apelação do réu ARLAN GOTRIM DOS SANTOS no prazo legal. Após, ao Ministério Público em ofício na 1a Instância para, querendo, ofertar contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2023 16:03:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator